Tribunal: TJMT
Processo: 1026271-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026271-66.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DE SOUZA VAZ - CPF: 033.686.751-41 (RECORRENTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Deu parcial provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO, PELO QUOCIENTE DA DIVISÃO DOS VALORES, QUAL SEJA: R$ 6.333,33 (seis mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), NOS TERMOS DO ART. 58, § 1o DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS (RESOLUÇÃO 16/2023)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PERNOITE FORÇADO. PERDA DE CONSULTA MÉDICA. ATRASO DE 24 HORAS. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença do que, reconhecendo a falha na prestação do serviço,

condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão do cancelamento do voo de retorno no trecho Maceió/Rondonópolis, com atraso de 24 horas para chegada ao destino final.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para reparar os danos sofridos pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça, uma vez deferida pelo juízo de origem, presume-se legítima, cabendo ao impugnante demonstrar, de forma inequívoca, a ausência dos pressupostos legais para sua manutenção, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu, razão pela qual se rejeita a impugnação formulada em contrarrazões.

4. O cancelamento de voo motivado por manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno — risco inerente à atividade empresarial da transportadora —, não constituindo causa excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O atraso superior a 24 horas para chegada ao destino final, decorrente do cancelamento do voo e da realocação para o dia seguinte, com pernoite não programado em cidade diversa da residência do consumidor e perda de consulta médica previamente agendada, configura dano moral presumido, por ultrapassar, em muito, o patamar do mero aborrecimento e atingir diretamente a esfera dos direitos da personalidade do passageiro.

6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função dúplice: compensar adequadamente o consumidor pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor. O valor de R$ 3.000,00 revela-se insuficiente para atender a essas finalidades diante das circunstâncias agravantes do caso concreto, impondo-se sua majoração.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCO AURELIO DE SOUZA VAZ
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:

CONDENAR
a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais. [...]”.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o montante fixado é insuficiente diante da gravidade dos fatos, requerendo a majoração para R$ 10.000,00.

Rejeito
a impugnação à concessão da gratuidade de justiça formulada em contrarrazões. Uma vez deferido o benefício pelo juízo de origem, compete à parte impugnante demonstrar, de forma inequívoca, a ausência dos pressupostos legais para a manutenção da benesse.

A controvérsia recursal limita-se, exclusivamente, ao
quantum
indenizatório, uma vez que o dever de indenizar restou incontroverso e não foi objeto de recurso pela parte ré.

Restou demonstrado nos autos que o itinerário contratado pelo autor (Maceió/Rondonópolis) sofreu alteração devido ao cancelamento do trecho inicial por manutenção não programada da aeronave.

Em consequência, o autor foi submetido a um pernoite não programado em cidade diversa de sua residência, e sofreu um atraso de 24 horas para a chegada ao destino final. Soma-se a isso o fato de que tal atraso resultou na perda de uma consulta médica previamente agendada (id. 361788975).

A jurisprudência deste Turma é pacífica no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
(presumido) (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001).

No que concerne à fixação do valor indenizatório, o julgador deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida, de forma a assegurar adequada reparação à vítima, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso em exame, verifica-se a ocorrência de cancelamento e alteração do itinerário inicialmente contratado, circunstância que ocasionou pernoite não programado em cidade diversa da residência do autor, perda de consulta médica previamente agendada e atraso de
24 horas
na chegada ao destino final.

Diante dessas particularidades, entendo que o valor arbitrado em
R$ 3.000,00
revela-se insuficiente para compensar os transtornos suportados e desestimular a repetição da conduta ilícita.

Assim, a majoração do
quantum
indenizatório para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mostra-se adequada, proporcional e compatível com as peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, majorando o valor da condenação por danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026